Tribunal: TJSP
Processo: 1501698-80.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501698-80.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado CARLOS DAMIAO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501698-80.2018.8.26.0116 -Voto no 32363
2
Voto no 32363
Comarca:
Campos do Jordão
Apelante:
Município de Campos do Jordão (exequente)
Apelado:
Carlos Damião Pereira (executado)
Juiz sentenciante: Anderson da Silva Almeida
Ementa: Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Executado
falecido antes do ajuizamento da demanda. Impossibilidade de
substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do art.85, §11o do CPC.
Trata-se de apelação interposta contra sentença extintiva,
sem resolução de mérito, proferida nos autos da execução fiscal
ajuizada pelo Município de Campos do Jordão em face de Carlos
Damião Pereira (fls. 17/18), em razão da ilegitimidade passiva deste.
Sustenta o apelante, em síntese, que apenas após a
propositura da ação descobriu-se ser o executado falecido, razão pela
qual pleiteou o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, o que
foi indeferido, nos termos da Súmula 392 do STJ; o espólio é
responsável pelas dívidas deixadas pelo falecido; há sub-rogação
automática da dívida do imóvel na pessoa do espólio; houve
descumprimento de obrigação acessória (fls. 21/24).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501698-80.2018.8.26.0116 -Voto no 32363
3
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU
referente ao exercício de 2017 , ação ajuizada em dezembro de 2018
em face de Carlos Damião Pereira, no valor de R$ 5.078,51 (fls.
01/02).
Depreende-se dos autos que o exequente ingressou com
o executivo fiscal em face pessoa cujo falecimento se deu antes do
ajuizamento do referido processo, qual seja, no ano de 2007,
conforme certidão cartorial a fls.16.
Nesta esteira, o juiz reconheceu a ilegitimidade passiva do
executado, em razão do falecimento deste ter se dado muito antes do
ajuizamento da ação de execução fiscal.
Desse modo, tendo em vista que o falecimento antecedeu
ao ajuizamento da execução fiscal, deveria constar no polo passivo o
Espólio do executado. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento
de determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade
jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) a legitimidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501698-80.2018.8.26.0116 -Voto no 32363
4
partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito
da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma,
não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida
Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção
do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
VI, do Código de Processo Civil.
(...)
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp. no
1.056.606-RJ, STJ, segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJ 27.04.2010).
Assim, não obstante o art. 2o, §8o da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução
fiscal, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos
termos da Súmula 392 do E. STJ, in verbis: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução”.
Aliás, também não há que se falar em infringência ao art.
131, III do CTN. “Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte
ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos,
onde a morte precedeu a execução” (STJ, REsp 1222561/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 26.04.11).
Ademais, a ausência de atualização cadastral não tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501698-80.2018.8.26.0116 -Voto no 32363
5
condão de viabilizar o redirecionamento da execução fiscal em face
do espólio, pois tal fato configura mero descumprimento de obrigação
acessória sem qualquer efeito para alterar a legitimidade passiva.
No mais, impossível a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas pela gravidade do vício.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo
1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais
previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código
de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora